Tribunal: TCU
Processo: 040.341/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5948/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 12509/2019-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o TC Processo 011.908/2018-1 , em 12/11/2019, nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar satisfatórias as informações prestadas pela Agência Nacional do Cinema por meio do 1o relatório bimestral de medidas adotadas com vistas à elaboração do plano de ação determinado pelo Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações prolatadas pelos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Agência Nacional de Cinema concentre os seus esforços em prol do reforço de pessoal na área do controle do fomento e, especialmente, das Coordenações de Acompanhamento de Projetos (CAC) e de Prestação de Contas (CPC) com vistas a possibilitar o efetivo cumprimento do plano de ação em elaboração; 9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, como sucessor do Ministério da Cidadania, o Ministério do Turismo adote as medidas cabíveis para corrigir e superar as atuais dificuldades enfrentadas pela Agência Nacional do Cinema em face da ilegal falta na integral composição da sua diretoria colegiada, podendo resultar na indesejável paralisia da entidade, com os subjacentes riscos para toda a governança pública e a gestão administrativo-financeira, ante a configuração colegiada legalmente inerente ao processo decisório da Ancine; 9.5. determinar que a unidade técnica informe a Agência Nacional do Cinema sobre a necessidade de o plano de ação ora em elaboração conter, em formato único e consolidado, todas as medidas anunciadas pelo Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , destacando que as alterações promovidas sobre o Acórdão 721/2019-TCU-Plenário pelo subsequente Acórdão 992/2019-TCU-Plenário , além da pendente apreciação do atual pedido de reexame interposto, não impediriam que, por vontade própria, a Ancine também passe à elaboração do plano de ação suscitado originalmente pelo referido Acórdão 721/2019-TCU-Plenário ; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, à Agência Nacional de Cinema e ao Ministério do Turismo, para ciência e cumprimento aos itens 9.3, 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 deste Acórdão, além dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , atentando especialmente para os planos de ação e os relatórios bimestrais de execução a serem apresentados pela Agência Nacional do Cinema. " Considerando que, versando sobre a correspondente representação, o TC Processo 011.908/2018-1 foi apensado ao presente processo em sintonia com o Acórdão 1383/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação n.o 5, de 2020), tendo sido prolatado, no bojo do TC Processo 011.908/2018-1 , o Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara (ora em monitoramento) nos seguintes termos: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, já que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no 237, VI, do RITCU; 9.2. indeferir o pedido de cautelar suspensiva formulado pela Secex-RJ, diante do superveniente afastamento do perigo na demora, em face de o Ministério da Cultura e a Agência Nacional de Cinema terem anunciado que pretendem adequar toda a sistemática de prestação de contas dos programas e das ações junto ao FSA, a partir da fixação de prazo pelo TCU para a apresentação do suscitado plano de ação; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério da Cultura e a Agência Nacional de Cinema adotem as seguintes medidas: 9.3.1. ajustem as normas internas sobre a apresentação e a análise das prestações de contas dos recursos aplicados em projetos audiovisuais, por via de fomento direto ou indireto, em substituição à Instrução Normativa Ancine n.o 124, de 2015, de modo que, a partir desse novo regulamento, todos os projetos tenham as suas prestações de contas submetidas à integral análise, sem a adoção do expediente de análise por amostragem, quando essa técnica possa subtrair os aspectos essenciais da análise dessas prestações de contas, abstendo-se, ainda, de usar o referido expediente enquanto não for editado o novo regulamento; 9.3.2. analisem as prestações de contas de todos os projetos audiovisuais destinatários dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) repassados pelos agentes financeiros credenciados, em face dos prazos de conclusão de cada projeto e de apresentação da respectiva prestação de contas, devendo as análises basearem-se no novo regulamento aplicável; 9.3.3. apresentem, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência deste Acórdão, o devido plano de ação com o detalhamento de todas as providências necessárias ao atendimento dos parâmetros ora anunciados pela unidade técnica, no âmbito das suas esferas de competência, destacando que o referido plano deve conter a relação de todas as medidas a serem adotadas, com a identificação dos responsáveis para cada ação e do prazo para a subjacente implementação, além das correspondentes datas de início e de término, em período não superior a 12 (doze) meses, entre outras informações relevantes porventura solicitadas pela Secex-RJ; 9.4. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, aos seguintes destinatários: 9.4.1. ao Ministério da Cultura e à Agência Nacional do Cinema, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.3 deste Acórdão; 9.4.2. à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, para ciência; 9.4.3. aos Srs. Leonardo Edde e João Daniel Tikhomiroff, como presidentes do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (SICAV) e do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp), respectivamente, para ciência; e 9.5. determinar que a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito, promovendo a superveniente análise de mérito, após o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 deste Acórdão ."; Considerando que se trata, ainda, de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 721/2019 proferido pelo Plenário, ao apreciar o TC Processo 017.413/2017-6 , versando sobre a respectiva auditoria em 27/3/2019, nos seguintes termos: " (...) 9.1. retirar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 47, § 3o, da Resolução TCU no 259, de 2014; 9.2. determinar que, nos termos do art. 250, II, do RITCU, a Agência Nacional do Cinema - Ancine adote as seguintes medidas: 9.2.1. atente, ao realizar os ajustes sobre as normas internas em substituição à IN Ancine no 124, de 2015, nos termos do item 9.3.1 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , para a necessidade de: 9.2.1.1. abster-se de prever dispositivo tendente a permitir que: 9.2.1.1.1. as falhas materiais sejam classificadas como meras falhas formais resultantes de ressalvas, a exemplo das previstas no art. 31, IV e XIII, da atual IN Ancine no 124, de 2015 (Achado III.2); 9.2.1.1.2. a comprovação de contrapartida ocorra por meio de doação ou sem a devida nota fiscal certificadora, entre outros documentos equivalentes (Achado III.1); 9.2.1.1.3. a tomada de decisão seja fundada em informações meramente declaratórias do beneficiário dos recursos públicos, evitando a aprovação de prestação de contas com irregularidades, conforme verificado, por exemplo, nos projetos auditados ('O Barco', 'Moviecom Jaú', 'Motel', 'Orlando', 'Quatro Histórias e Meia'), em desconformidade com os princípios da transparência e da prestação de contas (Achado III.1); 9.2.1.1.4. o proponente deixe de fixar as informações de identificação do projeto nos documentos comprobatórios de despesa ou use o mesmo documento para a comprovação de mais de um projeto (Achado III.2); 9.2.2. apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação, o devido plano de ação para a reanálise das prestações de contas de todos os projetos audiovisuais aprovados, sem ou com ressalvas, nos termos da IN Ancine no 124, de 2015, caso não abarcados na determinação prolatada pelo item 9.3.2 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , sem a análise complementar prevista no art. 2o, XXVI, do referido normativo, garantindo que a nova análise se desenvolva pela conferência de todos os documentos comprobatórios das despesas realizadas, entre outros necessários à evidenciação do bom uso dos recursos públicos, devendo o referido plano de ação conter, no mínimo, a relação das medidas a serem adotadas, com os responsáveis para cada ação e o prazo para a sua implementação, não devendo aí ser superior a 12 (doze) meses contados da ciência desta deliberação (Achado III.1); 9.2.3. promova, por ocasião da reanálise das prestações de contas dos projetos audiovisuais aprovados, sem ou com ressalvas, em face do item 9.3.2 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , a glosa dos seguintes itens de dispêndio: 9.2.3.1. pagamentos a título de tributos pessoais, a exemplo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por terem sido equivocadamente habilitados como valores aptos à comprovação de despesas, em respeito por analogia, assim, à Súmula no 254 do TCU (Achado III.6); 9.2.3.2. todas as despesas efetuadas pelos proponentes a título de contrapartida, por meio de doação e sem a devida comprovação por documento fiscal ou equivalente, por contrariar o art. 27 da Lei no 8.313, de 1991, e o art. 12, parágrafo único, do Decreto no 5.761, de 2006, informando o TCU, nos relatórios períodos da Ancine, sobre o resultados dessas glosas efetuadas; 9.2.4. atente para a orientação veiculada pela Súmula no 254 do TCU, abstendo-se de permitir o indevido uso de recursos públicos para o pagamento de tributos pessoais, a exemplo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), como verificado nas prestações de contas do projeto "É proibido proibir", sob pena de responsabilização dos agentes públicos pela eventual reparação do dano ao erário ou pela aplicação da correspondente multa legal (Achado III.6); 9.3. determinar que, nos termos dos arts. 250, II, e 251 do RITCU, a Agência Nacional do Cinema adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a necessária adequação legal do Contrato Administrativo no 13/2016, permitindo a execução indireta das atividades de análise de prestações de contas, quando a tarefa se configurar apenas como atividade material acessória, instrumental ou complementar, em sintonia com o recente Decreto n.o 9.507, de 2018, a exemplo da eventual avaliação preliminar para a conferência de documentos e a triagem de processos; 9.3.2. abstenha-se de contratar serviços para a execução por terceiros das atividades precípuas e finalísticas da entidade, a exemplo do observado no Contrato Administrativo no 13/2016 celebrado com a APPA Serviços Temporários e Efetivos Ltda., ressalvada a expressa disposição legal em contrário ou se a ação for caracterizada como atividade material acessória, instrumental ou complementar, em sintonia com o recente Decreto n.o 9.507, de 2018, a exemplo da eventual avaliação preliminar para a conferência de documentos e a triagem de processos (Achado III.11); 9.3.3. inclua em seus normativos internos, diante das informações acostadas às Peças 239 e 240, a vedação à realização, pelas proponentes, de pagamentos em seu próprio favor e, especialmente, de pagamentos a empresas com coincidência entre os quadros societários ou entre os endereços empresariais, além de endereços incompatíveis com a atividade exercida, devendo atentar, ainda, para a adicional observância ao Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara (Achado III.10); 9.3.4. atente para o eventual emprego de novas tecnologias da informação, a exemplo do uso de blockchain, no bojo dos procedimentos de prestação de contas, com a subsequente análise dessas contas via robô virtual em prol do órgão federal repassador, podendo contribuir não apenas para a maior celeridade e efetividade no processo de prestação de contas dos repasses de recursos federais, mas também para a maior fidedignidade e confiabilidade das informações prestadas, de sorte a merecer os devidos estudos técnicos para o real desenvolvimento do aludido emprego, a partir da necessária implementação do correspondente projeto piloto para a efetiva aplicação dessas novas tecnologias da informação em determinado segmento de prestações de contas junto à Ancine, ficando autorizado, para tanto, que o Ministro-Relator dê prosseguimento às atuais reuniões técnicas entre o seu Gabinete e os dirigentes da Ancine, com a participação, entre outros, de unidades da secretaria do TCU e de representantes das eventuais instituições públicas e privadas, em face da apresentação do respectivo cronograma de atividades com o correspondente plano de ação para a referida implementação do projeto piloto; 9.4. determinar que o Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério da Cultura, e a Ancine atentem para a necessidade de só celebrarem novos acordos para a destinação de recursos públicos ao setor audiovisual, quando dispuserem de condições técnico-financeiro-operacionais para analisar as respectivas prestações de contas e, também, para efetivamente fiscalizar a execução de cada ajuste, ante a possibilidade de responsabilização pessoal do agente público pelas eventuais irregularidades perpetrada, com ou sem dano ao erário, em desfavor da administração pública (Achado III.3); 9.5. determinar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, como integrantes do Comitê Gestor do FSA, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação, a Casa Civil da Presidência da República e a Agência Nacional do Cinema dimensionem a quantidade de convênios e instrumentos congêneres para o eventual repasse de recursos federais ao setor audiovisual, em patamar compatível com a respectiva capacidade operacional e, especialmente, com a efetiva capacidade de fiscalização sobre os beneficiários e a análise das respectivas prestações de contas, entre outros elementos, para o aporte de fomento às atividades audiovisuais (Achado III.3); 9.6. determinar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, em sintonia com os objetivos do correspondente Comitê Permanente para a Desburocratização instalado pelo Decreto S/N, de 7 de março de 2017, o Ministério da Cidadania avalie e regulamente a promoção do financiamento de projetos audiovisuais, de forma mais precisa, com o uso a ser dado aos recursos públicos disponibilizados, evitando os elevados percentuais de despesas acessórias, como passagens, alimentação, tarifas bancárias, advogados, em coexistências com as bonificações de gerenciamento já remuneradoras sas entidades beneficiárias, de modo a viabilizar a simplificação dos procedimentos de análise das prestações de contas e do uso regular dos recursos públicos aportados, além da redução dos custos e dos riscos à eficiência dos processos de gestão da correspondente política pública, fazendo também encaminhar a proposta nesse sentido ao Conselho Nacional de Desburocratização, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, do referido decreto (Achado IV.1); 9.7. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.7.1. promova a audiência de Andrete Cesar Santos da Silva, Débora Regina Ivanov Gomes, Luís Mauricio Lopes Bortoloti, Manoel Rangel Neto, Marcial Renato de Campos, Roberto Gonçalves de Lima, Rosana dos Santos Alcântara e Thainá Domingos Albernaz, nos termos do art. 250, IV, do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as suas razões de justificativa sobre a não-apuração, em suas respectivas esferas de atuação, das irregularidades identificadas nos projetos ora auditados ('Cristo Redentor', 'Histórias de amor duram apenas 90 minutos' e 'Moscou'), além do não-encaminhamento dos referidos projetos à análise financeira complementar, em violação ao disposto no art. 28, IV, da IN Ancine no 124, de 2015, no art. 117, XV, da Lei no 8.112, de 1990, e no art. 10, XX, da Lei no 8.429, de 1992 (Achado III.7); 9.7.2. promova a conversão do presente processo de fiscalização em tomada de contas especial pela autuação de apartado, por cópia, nos termos do art. 47 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 252 do RITCU, para a identificação dos responsáveis e a apuração do dano ao erário decorrente das condutas fraudulentas pelas pessoas relacionadas com a realização dos projetos ora auditados ('Motel', 'É proibido proibir' e 'Totalmente inocentes') e, especialmente, em face dos fortes indícios de pagamentos em favor das próprias proponentes, ante a notícia de realização de 'autocontratos' com empresas "noteiras" (Achado III.10), além dos indícios, ainda, de dano ao erário no âmbito do projeto 'À Deriva' (Achado III.7), ficando, desde já, autorizadas as necessárias citações dos responsáveis, sob as seguintes condições Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 20/03/2008 45.832,94 20/03/2008 101.469,16 20/03/2008 47.619,04 07/04/2008 87.833,11 07/04/2008 150.694,85 07/04/2008 81.472,04 13/06/2008 160.000,00 16/09/2008 151.246,23 16/09/2008 8.753,77 17/02/2009 80.000,00 20/04/2009 80.000,00 9.7.2.1. responsável: O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda., por realizar despesas em valores e percentuais muito acima dos respectivos itens orçamentários aprovados, com extrapolações bem superiores ao razoável em diferentes rubricas de orçamento, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.2. responsável: Fernando Ferreira Meirelles, como sócio administrador da O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda., por viabilizar a realização de despesas em valores e percentuais muito acima dos respectivos itens orçamentários aprovados, com extrapolações bem superiores ao razoável em diferentes rubricas de orçamento, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.3. responsável: Paulo de Tarso de Carvalho Morelli, como sócio administrador da O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda., por viabilizar a realização de despesas em valores e percentuais muito acima dos respectivos itens orçamentários aprovados, com extrapolações bem superiores ao razoável em diferentes rubricas de orçamento, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.4. responsável: Andrea Barata Ribeiro, como sócio administrador da O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda., por viabilizar a realização de despesas em valores e percentuais muito acima dos respectivos itens orçamentários aprovados, com extrapolações bem superiores ao razoável em diferentes rubricas de orçamento, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.5. responsável: Manoel Rangel Neto, como então diretor-presidente da Ancine e membro da Diretoria Colegiada, por ter, em face da Deliberação de Diretoria Colegiada 0374099, aprovado integralmente a prestação de contas do projeto "À Deriva", com a extrapolação de rubricas de orçamento do projeto, em valores e percentuais bem superiores aos itens orçamentários inicialmente aprovados, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.6. responsável: Roberto Gonçalves de Lima, como diretor e membro da Diretoria Colegiada, por ter, em face da Deliberação de Diretoria Colegiada 0374099, aprovado integralmente a prestação de contas do projeto "À Deriva", com a extrapolação de rubricas de orçamento do projeto, em valores e percentuais bem superiores aos itens orçamentários inicialmente aprovados, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.7. responsável: Debora Regina Ivanov Gomes, como diretora e membro da Diretoria Colegiada, por ter, em face da Deliberação de Diretoria Colegiada 0374099, aprovado integralmente a prestação de contas do projeto 'À Deriva', com a extrapolação de rubricas de orçamento do projeto, em valores e percentuais bem superiores aos itens orçamentários inicialmente aprovados, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.8. responsável: Marcial Renato de Campos, como superintendente de fomento, por aprovar integralmente o Relatório de Análise de Cumprimento do Objeto (RACO) 0347806 submetido pelo Sr. João Márcio Silva de Pinho, como Especialista em Regulação, e pelo Sr. Andrete Cesar Santos da Silva, como Coordenador de Prestação de Contas (Substituto), e, por meio do Relatório de Análise de Prestação de Contas 0359546, submeter o projeto à Diretoria Colegiada, com a proposta de aprovação da prestação de contas do projeto "À Deriva", com a extrapolação de rubricas de orçamento, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.2.9. responsável: Andrete Cesar Santos da Silva, como coordenador de prestação de contas (Substituto), por aprovar integralmente o Relatório de Análise de Cumprimento do Objeto (RACO) 0347806 com base nas declarações da produtora do projeto "À Deriva" e sem efetuar qualquer análise consistente sobre o feito, além de propor a aprovação da prestação de contas do referido projeto, com a extrapolação de rubricas de orçamento, incorrendo em dano ao erário, com violação ao disposto no art. 22, VI, da IN Ancine no 124, de 2015, e aos arts. 58 e 59 da IN Ancine no 125, de 2015; 9.7.3. autue o devido processo apartado de representação, por cópia destes autos, com vistas a apurar o alcance e os efeitos dos indícios de irregularidades detectados nesta auditoria, em face da ausência de análise de prestações de contas dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual repassados aos beneficiários finais pelos agentes financeiros credenciados, além do seu alcance e efeitos, e com vistas a propor ao TCU a adoção as medidas cautelares e legais cabíveis, a partir de cópia das peças destes autos e, em particular, dos Contratos Ancine/Finep 049/2007, 026/2008, 049/2009, 113/2009 e 087/2011 (Peças 17 a 21), dos Contratos Ancine/BNDES 09.2.1437.1 (Peça 22), 15.2.0419.1 (Peça 24), 17.2.0061.1 (Peça 25), dos Contratos BNDES-BRDE 12.2.0372.1 (Peça 26) e 17.2.0061.2 (Peça 28), dos Contratos Administrativos Ancine/Caixa 104/2010 e 048/2013 (Peças 29 e 30) e das informações da Ancine sobre os projetos beneficiados com os recursos do FSA (Peças 15 e 16) - Achado III.12; 9.7.4. envie a cópia do plano de ação resultante da determinação proferida pelo item 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Educação e à Casa Civil da Presidência da República, como integrantes do Comitê Gestor do Fundo Setorial Audiovisual, a fim de que, no exercício de suas finalidades e competências colegiadas previstas no art. 5 da Lei no 11.437, de 2006, e nos arts. 5o e 8o do Decreto no 6.277, de 2007, possam somar as providências para o cumprimento do referido plano de ação, com a cessação das correspondentes falhas, permitindo a gestão dos riscos de prejuízos à efetividade das estratégias promovidas por meio do aludido FSA e à eficácia e eficiência das ações de financiamento realizadas para o fomento de programas e projetos voltados ao desenvolvimento das atividades audiovisuais (Achado III.12); 9.7.5. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Federal de Controle Interno, à Comissão Permanente de Cultura da Câmara dos Deputados, à Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto do Senado Federal, ao Conselho Nacional de Desburocratização e à Agência Nacional do Cinema, para ciência e eventuais providências; e 9.7.6. promova o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.3.1 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , além das determinações proferidas por este Acórdão ." Considerando que, conforme apontado pela Secex-Trabalho, diante da inadequada metodologia Ancine+Simples, então regida pela IN n.o 124, de 2015, a qual foi revogada, foi editada a IN n.o 150, de 2019 (Peça 34), vigente desde 1o/1/2020, por meio da qual a Ancine buscou atender às orientações expedidas pelo TCU, regulamentando a adoção das seguintes práticas: (i) o fim da análise por amostragem, passando-se a analisar as prestações de contas de todos os projetos audiovisuais, tanto os da Lei do Audiovisual quanto os do Fundo Setorial do Audiovisual (ii) a verificação de todos os documentos comprobatórios da despesa; e (iii) a análise da prestação de contas composta de análise técnica do efetivo cumprimento e de Relatório de Análise Financeira; Considerando que o TCU tem fiscalizado, ainda, a aplicação da IN n.o 125, 2015 (Peça 78), devendo, no entanto, a Ancine prosseguir com a revisão do aludido normativo, de modo a aperfeiçoar e reorganizar as operações de acompanhamento da execução de projetos audiovisuais; Considerando que, em um primeiro momento, a opção pelo blockchain não pôde ser adotada, diante do elevado custo financeiro para a sua implementação, além da necessidade de ajustes nos respectivos sistemas para a sua devida operacionalização; Considerando que a Ancine preferiu, assim, reformular e aperfeiçoar os sistemas já disponíveis em sua estrutura de Tecnologia da Informação, a exemplo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), do Sistema de Triagem Financeira (STR) e do Sistema Ancine de Fomento (SANFOM); Considerando que, além desses sistemas, a Ancine tem se dedicado à incorporação de outra solução tecnológica (Sistema BB Ágil), cuja implantação destina-se a conferir mais agilidade e maior transparência à execução financeira dos projetos audiovisuais; Considerando que, ao discorrer sobre o sistema STR, a Secex-Trabalho anotou que a Ancine deverá adotar as providências necessárias para que os proponentes cujos processos de contas componham o atual passivo de prestações contas insiram, no aludido sistema, os documentos comprobatórios das despesas realizadas; Considerando que, a despeito de o plano de ação ainda não estar concluído, a Ancine tem enviado ao TCU relatórios bimestrais, tendo o primeiro, nos termos do Acórdão 12502/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 6), sido considerado satisfatório, destacando-se que, ao discorrer sobre o 2o relatório bimestral, encaminhado no final de 2019 (Peça 16), a unidade técnica também considerou satisfatórias as informações prestadas pela Ancine; Considerando que os critérios de análise foram trabalhados pela Ancine sob a supervisão da Secex-Trabalho, por meio de relatórios, diligências, reuniões presenciais, bem como por videoconferência, devendo compor o aludido plano de ação, sendo que a unidade técnica prosseguirá atenta à aplicação da nova metodologia de prestação de contas; Considerando que a Ancine deverá concluir as análises das prestações de contas dos projetos audiovisuais "À Deriva", "Cristo Redentor", "Histórias de amor duram apenas 90 minutos" e "Moscou", instaurando, se for o caso, a devida tomada de contas especial; Considerando que, ao discorrer sobre a utilização de mão-de-obra terceirizada, a Ancine confirmou que o impugnado Contrato Administrativo n.o 13/2016, então celebrado com a APPA Serviços Temporários Efetivos, estaria encerrado desde abril de 2019, não havendo contratação semelhante em substituição (Peça 9); Considerando que, em 18/2/2020, a Ancine divulgou a criação da nova Superintendência de Prestação de Contas, no intuito de ampliar a capacidade operacional da área de controle e de prestação de contas, destacando-se que a aludida Agência deverá incluir, nos próximos relatórios bimestrais, as informações específicas sobre o desempenho dessa nova superintendência; Considerando que o 2o relatório bimestral do plano de ação faria referência aos esforços adotados para recompor a força de trabalho dedicada às atividades de prestação de contas, tendo sido implantada a Equipe de Trabalho Remoto (ETR), com a convocação de 48 (quarenta e oito) servidores para atuar na ETR (Peça 16); Considerando que, em observância ao Acórdão 12502/2019-TCU-Segunda Câmara , teria sido nomeada a diretoria colegiada da Ancine, permitindo à Agência, ainda que provisoriamente, prosseguir no desempenho de suas atividades (Peça 38); Considerando, enfim, que, em decorrência de recurso interposto pela Ancine em face do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário (Peça 3), bem como diante da prolação do Acórdão 1417/2019-TCU-Plenário (Peça 5), ao apreciar embargos de declaração, algumas determinações se encontrariam suspensas ou prejudicadas (Peça 87, fls. 21-22); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar satisfatórias as informações prestadas pela Agência Nacional do Cinema por meio do 2o relatório bimestral de medidas adotadas com vistas à elaboração do plano de ação determinado pelo Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , considerar cumprida a determinação proferida pelo item 9.3.1 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , considerar cumpridas as determinações proferidas pelos itens 9.2.1.1.1, 9.2.1.1.2, 9.2.1.1.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , considerar em cumprimento as determinações proferidas pelos itens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara e considerar em cumprimento as determinações proferidas pelos itens 9.2.2 e 9.3.4 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , além de considerar em cumprimento as determinações proferidas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 12502/2019-TCU-Segunda Câmara , para prolatar as determinações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.341/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 011.908/2018-1 . 1.2. Responsável: Alex Braga Muniz (CPF XXX.839.037-XX). 1.3. Interessados: Jorge Luís da Rosa Gomes (CPF XXX.379.707-XX) e Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (CNPJ 01.599.335/0001-30). 1.4. Instituições: Agência Nacional do Cinema (Ancine) e Ministério do Turismo (MTur). 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho). 1.8. Representação legal: Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), entre outros, representando o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. 1.9. Determinar que, nos termos do art. 250, II, do RITCU, a Agência Nacional de Cinema adote as seguintes medidas: 1.9.1. adote, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências necessárias para que os proponentes cujos processos de contas componham o atual passivo de prestações contas insiram no Sistema de Triagem Financeira (STR) todos os documentos comprobatórios das despesas realizadas; 1.9.2. ajuste, no prazo de 90 (noventa) dias, as normas internas sobre elaboração, apresentação, análise, aprovação e acompanhamento da execução de projetos audiovisuais, em substituição à Instrução Normativa Ancine n.o 125, de 2015, de modo que, a partir desse novo regulamento, os projetos possam ser acompanhados de forma mais tempestiva, contribuindo mais efetivamente para a qualidade da análise das prestações de contas; 1.9.3. conclua, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, as análises das prestações de contas dos projetos audiovisuais "À Deriva", "Cristo Redentor", "Histórias de amor duram apenas 90 minutos" e "Moscou", determinando, se for o caso, a instauração da devida tomada de contas especial; 1.9.4. inclua, nos próximos relatórios bimestrais de execução do plano de ação, as informações específicas sobre o desempenho da Superintendência de Prestação de Contas; 1.9.5. observe o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instauração de tomada de contas especial, destacando-se que a falta da instauração, sem motivo justo, poderá ensejar a aplicação de penalidade ao responsável pela omissão, nos termos do art. 4o, I a III, e § 5o, da IN TCU n.o 71, de 2019; 1.10. Determinar que a Secex-Trabalho adote as seguintes medidas: 1.10.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Associação das Produtoras Brasileiras de Audiovisual, à Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, ao Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e ao Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação, para ciência; 1.10.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial de Cultura, para ciência, e à Agência Nacional do Cinema, para ciência e providências; e 1.10.3. dê prosseguimento ao presente monitoramento.